Tribunal: STF
Processo: ARE 1468917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Falsidade Ideológica (artigo 299, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas. Dolo verificado. Dosimetria das penas escorreita - Sentença mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos que CLAUDINEI TOLENTINO MARQUES foi processado como incurso no artigo 299, caput, do Código Penal, porque no dia 06 de maio de 2015, em hora incerta, no sítio São Roque s/n, Município de Três Fronteiras e comarca de Santa Fé do Sul, fez inserir em documento particular, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.



    Consoante apurado, o apelante compareceu no estabelecimento de (...), de quem adquiriu dois equinos machos e, para formalização do ato, CLAUDINEI informou falsamente o CPF 582.278.221-34 e inscrição estadual 28.651.756-2, de titularidade de (...), para fossem inseridos na nota fiscal de produtor, sem que ela tivesse ciência desta circunstância ou tivesse outorgado procuração ou concedido autorização para tanto.



    Após, (...) preencheu as notas (cópias a fls. 06 e fls. 07) e foi efetivada a venda.



    Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente recurso que se passa a analisar.



    Pois bem. A prova da existência, pelos vestígios materiais materialidade , vem por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/06), cópia da nota fiscal de produtor rural (fls. 07/08, 14/17 e 36/37) bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. 



    Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas (...) e do próprio apelante.



    (...)



    O conjunto probatório reproduz com fidelidade o noticiado na denúncia, porquanto, restou demonstrado nos autos que o apelante fez inserir o CPF e a inscrição estadual de terceira pessoa - (...) na nota fiscal de produtor com o intuito de finalizar a compra e o transporte de animais.



    (...)



    Presentes os elementos constitutivos do tipo penal incriminador de interesse, e o elemento subjetivo do injusto, na ausência de justificação ou dirimente, a condenação é de rigor. O conjunto probatório acusatório está em harmonia, não restando qualquer dúvida acerca de que o apelante praticou crime de falsidade ideológica, confirmado pelos depoimentos das testemunhas e seu interrogatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente